Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703428-85.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DEIBSON DIAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO ENTRE IRMÃOS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. MERA DESAVENÇA INTERPESSOAL. APLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06 AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha exige três requisitos para sua aplicação: (i) vítima mulher, (ii) violência no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto, e (iii) agressão motivada pelo gênero. 2. O contexto fático indica tratar-se de um desentendimento entre irmãos, decorrente de um conflito específico relacionado à organização da festa de aniversário da filha da vítima. Assim, não há elementos que evidenciem que as supostas agressões tenham sido motivadas por uma presunção de inferioridade do sexo feminino ou por qualquer sentimento de posse ou dominação do suposto agressor em relação à vítima, afastando-se, portanto, a configuração de violência de gênero nos termos exigidos pela Lei Maria da Penha. 3. O simples fato de o crime ter sido cometido contra mulher não implica, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, sendo indispensável a comprovação do contexto de vulnerabilidade específico exigido pelo artigo 5o da referida norma, o que não se verifica no caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, asseverando que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a vulnerabilidade da vítima é presumida, não havendo fundamentação idônea para afastar a incidência da referida lei protetiva. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 11.340/2006. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, em sintonia com a tese recursal, já decidiu o STJ: “A Lei Maria da Penha aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da motivação os atos de violência. A vulnerabilidade da mulher é presumida nas relações familiares e domésticas (art. 5o, Lei 11.340/2006), conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, bem como pela inovação legislativa promovida pela Lei 14.550/2023. (...) No caso, a ameaça ocorreu no contexto de uma relação familiar entre irmãos, em situação de controle e imposição por parte do réu, caracterizando a violência doméstica. O nexo de causalidade entre a relação familiar e o comportamento agressivo do réu justifica a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência da Vara Especializada.” (AREsp n. 2.457.045/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012